Tribunal: TJDFT
Processo: 0741403-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741403-62.2025.8.07.0000 DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator